Tribunal: STF
Processo: RE 1407289
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo regimental interposto pela União em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário para - em face da incidência do princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras - restaurar a sentença que julgou procedente a ação (eDOC 27).



    Nas razões do recurso, busca a retificação da parte dispositiva da decisão agravada “a fim de que a sentença seja restaurada tão somente em relação à irregularidade decorrente da não apresentação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), pela Câmara Municipal, relativamente ao terceiro quadrimestre de 2020.” (eDOC 29, p. 5-6)



    A parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada merece ser reconsiderada para fins de retificação da parte dispositiva.



    De fato, do cotejo entre o pedido formulado na petição inicial (eDOC 1, p. 17) e do dispositivo da sentença que julgou procedente a pretenção deduzida na inicial (eDOC 5, p. 6), observa-se que o reconhecimento da impossibilidade de inscrição do Município de Custódia pela União Federal no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios (CAUC) se deu tão somente em relação à pendência consubstanciada no item 3.1.1 – Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF (SICONF) em razão da não entrega e publicação do referido relatório por parte da Câmara Municipal de Vereadores de Custódia referente ao terceiro quadrimestre de 2020.



    Assim, na parte dispositiva da decisão monocrática agravada, onde se lê “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restaurar a sentença que julgou procedente a ação, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.” (eDOC 27, p. 7), leia-se: 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a impossibilidade de inscrição do Município de Custódia no CAUC em razão da irregularidade decorrente da não apresentação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), pela Câmara Municipal, relativamente ao terceiro quadrimestre de 2020.



    Nesses termos, reconsidero a parte dispositiva da decisão impugnada nos termos da fundamentação acima delineada. 



    Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente